Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Na hipótese, verificou-se que o acórdão não fundamentou a implícita decisão de não majorar os honorários advocatícios.

2. Não é cabível majoração de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, quando a decisão recorrida dá provimento em parte ao recurso, exigindo-se o desprovimento ou o não conhecimento.

3. Embargos de declaração da apelada acolhidos em parte, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração da apelante rejeitados.